Tribunal: TJMT
Processo: 0012440-50.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012440-50.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDY BRUNA SOARES DA SILVA - CPF: 015.492.761-90 (AGRAVANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ROSELEI TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.549.131-28 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SANDY BRUNA SOARES DA SILVA E OUTRA em face de acórdão, de Id. n.o 107912472, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0012440-50.2018..8.11.0055. A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.”

Em suas razões, de Id. n.o 122720994, a parte agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, “
a fim de a condenar os Agravados a realizar a liquidação da carta de crédito do consórcio a que tem direito as Agravantes, em razão de serem as legítimas herdeiras do de cujus, no valor contratado de R$ 103.613,71 (cento e três reais, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos), bem como requer-se a condenação dos Agravados em razão dos danos morais sofridos pelas Agravantes no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),”

A parte agravada ofertou contrarrazões no Id. n.o 124973697, pugnando pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0012440-50.2018..8.11.0055.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações da parte agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022